Tribunal: TJDFT
Processo: 0701919-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A EMPRESA. ENDEREÇO DO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO A VEÍCULOS. DILIGÊNCIA REPETIDA. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA. NÃO ALTERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. VALOR ÍNFIMO. RESULTADO ÚTIL. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. Não é cabível a penhora dos bens que guarnecem a empresa, se há informação nos autos de que o endereço diligenciado é do sócio e não do estabelecimento comercial. Se não há comprovação de alteração fática, não é possível a repetição de diligência realizada sem êxito. Se o valor a ser penhorado é ínfimo comparado ao montante executado, além dos custos da medida não ensejarem resultado útil ao processo, descabe a movimentação do aparato judicial. É possível a intimação pessoal para que sejam nomeados bens à penhora, sob pena de se configurar ato atentatório contra a justiça. A intimação para indicar bens, sobretudo depois de realizadas diversas diligências, possui guarida nos princípios da boa-fé processual e da cooperação, expressos nos artigos 5o e 6o, do Código de Processo Civil.